Tribunal: TJES
Processo: 0001082-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001082-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO SANTANA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001082-25.2023.8.08.0014

APELANTE: MARCIO SANTANA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ERRO SOBRE A PESSOA) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – FURTO (DUAS VEZES) – 1. NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – VERSÃO DOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO – 2.
BIS IN IDEM
/ CRIME ÚNICO – TESE AFASTADA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PLURALIDADE DE CONDUTAS – CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO – 3. FURTO DE MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO DE FURTO DE USO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E ESPONTÂNEA – 4. FURTO DE CARTEIRA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A anulação da decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional. Havendo suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelos jurados, em especial a prova testemunhal e pericial que confirma a dinâmica dos fatos e as qualificadoras, deve ser mantida a decisão soberana do Conselho de Sentença.

2.
Não há que se falar em crime único ou
bis in idem
quando o agente, após atingir pessoa diversa por erro (
aberratio ictus
com resultado morte), renova seu dolo e inicia nova execução contra a vítima originalmente pretendida. A pluralidade de condutas e de desígnios caracteriza o concurso material de crimes.

3.
A configuração do furto de uso exige a intenção de uso momentâneo e a restituição imediata, integral e voluntária da coisa à esfera de vigilância da vítima. A subtração de veículo para fuga, com posterior abandono em local diverso e distante, obrigando a vítima a diligenciar sua recuperação, demonstra ânimo de apropriação e tipifica o crime de furto.

4.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, ainda que a
res furtiva
(valores em dinheiro) não tenha sido recuperada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001082-25.2023.8.08.0014

APELANTE: MARCIO SANTANA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Márcio Santana Pereira, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal em epígrafe.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 20, §3º (erro sobre a pessoa), ambos do Código Penal, em relação à vítima Edvaldo Fabroni Braz; e artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Ademar de Freitas Pinto; bem como pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal (duas vezes – motocicleta e carteira).

A pena definitiva foi fixada em 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia, em síntese: a) A anulação do julgamento em relação ao crime de homicídio qualificado (vítima Edvaldo), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a inexistência da qualificadora da surpresa e do motivo fútil, bem como a ocorrência de omissão de socorro como causa da morte; b) A anulação do julgamento quanto ao homicídio tentado (vítima Ademar) e homicídio consumado (vítima Edvaldo), arguindo a ocorrência de bis in idem e erro na aplicação da pena, sustentando que, diante do erro na execução (aberratio ictus ou erro sobre a pessoa), o agente deveria responder por crime único; c) A absolvição em relação ao furto da motocicleta, alegando atipicidade da conduta por tratar-se de furto de uso; d) A absolvição em relação ao furto da carteira, por insuficiência probatória.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

Após, os autos foram remetidos a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. (ID. 17573020)

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise de cada um dos pedidos formulados pela Defesa em suas Razões Recursais.

II – DO MÉRITO

a) DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (HOMICÍDIO CONSUMADO – VÍTIMA EDVALDO)

A Defesa pleiteia a anulação do julgamento em relação ao homicídio qualificado praticado contra Edvaldo Fabroni Braz. Nesse sentido, argumenta que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, sustentando que: (i) não havia vegetação no local (plantação de quiabo) que justificasse a vítima estar agachada, descaracterizando a surpresa; (ii) a morte decorreu de omissão de socorro e não do golpe em si, alegando que o réu não prosseguiu com as agressões; e (iii) não restou configurado o motivo fútil.

Por conseguinte, nota-se que o pleito não merece prosperar, pois a anulação do Júri com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP é medida excepcional, reservada em casos de arbitrariedade.

Portanto, no caso em tela, a versão acolhida pelos jurados encontra suporte em elementos probatórios robustos, vejamos:

Quanto à dinâmica e à vegetação:
A prova técnica e testemunhal corrobora a tese de acusação. A testemunha ocular Ademar de Freitas Pinto foi categórica ao afirmar que Edvaldo estava abaixado na plantação de quiabo quando foi surpreendido. As fotografias do local do crime juntadas aos autos demonstram a existência de vegetação compatível com a narrativa. O fato de a vítima ter sido atingida pelas costas/cabeça enquanto trabalhava, acreditando estar segura, configura o recurso que dificultou a defesa.

Quanto à
causa mortis
:
O Laudo de Exame Cadavérico é conclusivo ao apontar que a morte decorreu de traumatismo crânio-encefálico causado por instrumento corto-contundente (enxadão). A alegação de omissão de socorro não rompe o nexo causal, pois quem desfere um golpe de enxadão na cabeça de alguém assume o risco do resultado morte. Ademais, a vítima foi socorrida por terceiros e permaneceu internada, vindo a falecer em decorrência direta da gravidade das lesões provocadas pelo réu.

Quanto ao motivo fútil:
Os jurados reconheceram que o crime foi motivado por desavenças de trabalho e discussões banais anteriores entre o réu e a vítima visada (Ademar), o que se amolda ao conceito de futilidade.

Portanto, diante dos fatos apresentados nos autos, mantenho a decisão soberana dos jurados, que optaram por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

b) DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (BIS IN IDEM) ENTRE O ERRO SOBRE A PESSOA E A TENTATIVA DE HOMICÍDIO

A Defesa requer a anulação do julgamento ou a readequação da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
. Nesse sentido, sustenta que houve erro na execução (
aberratio ictus
), regido pelo art. 73 do CP, devendo o agente responder por crime único (apenas o resultado morte, considerando a vítima virtual), absorvendo-se a tentativa contra a vítima Ademar.

Ocorre que, a tese defensiva não se sustenta diante da dinâmica fática reconhecida pelo Conselho de Sentença. Não estamos diante de um caso clássico de
aberratio ictus
com unidade de ação (onde um único golpe atinge a pessoa errada ou ambas). O acervo probatório revela
desígnios autônomos
e pluralidade de condutas (concurso material), vejamos:

Primeira conduta:
O réu, por erro sobre a pessoa (art. 20, §3º, CP), matou Edvaldo acreditando ser Ademar. Este crime se consumou com o golpe fatal.

Segunda conduta:
Ato contínuo, ao perceber o erro ou ao visualizar a verdadeira vítima (Ademar) se aproximando, o réu reiniciou a execução (
"Ah, é você, né?"
), perseguindo Ademar e tentando golpeá-lo com o enxadão, o que não se consumou por circunstâncias alheias (fuga da vítima).

Houve, portanto, duas ações distintas contra bens jurídicos distintos, configurando concurso material (art. 69, CP). O erro em relação à primeira vítima não isenta o réu da responsabilidade pela nova tentativa de homicídio contra a segunda vítima.

Logo, mantenho a condenação pelos dois crimes (homicídio consumado e homicídio tentado) em concurso material.

c) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO DA MOTOCICLETA (FURTO DE USO)

A Defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de furto da motocicleta, alegando atipicidade da conduta por se tratar de “furto de uso”. Nesse viés, argumenta que o réu utilizou o veículo apenas para fugir do local e o abandonou na casa de seu pai, pedindo para avisar o dono, sem intenção de apropriação definitiva (
animus rem sibi habendi
).

Ocorre que, para a configuração do furto de uso, fato atípico, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a intenção de uso momentâneo e (ii) a restituição imediata, voluntária e integral da coisa à esfera de vigilância da vítima.

No caso em apreço, o réu subtraiu a motocicleta para garantir sua fuga e a levou para outra localidade (casa de seu pai), abandonando-a lá.

Portanto, o veículo não foi devolvido espontaneamente ao proprietário; foi recuperado posteriormente por diligências de terceiros. Logo, denota o desinteresse na evolução e configura dolo de apropriação, ainda que temporário, afastando a tese de mero uso.

d) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO DA CARTEIRA

A Defesa requer a absolvição em relação ao furto da carteira contendo R$ 300,00, alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que não há provas de que o réu subtraiu o objeto ou que este foi encontrado em sua posse.

Diante disso, nota-se que a materialidade e a autoria restam demonstradas, observados nos crimes patrimoniais.

A vítima Ademar confirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que sua carteira estava no painel/posse da motocicleta que foi subtraída pelo réu para a fuga. A carteira foi posteriormente localizada (sem o dinheiro), o que corrobora a subtração.

Não há motivos nos autos para se duvidar da palavra da vítima, que se mostrou coerente com o restante do conjunto probatório, pois o fato de o dinheiro não ter sido recuperado não afasta a consumação do delito.

Portanto, mantenho a condenação pelo furto da carteira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.